Tribunal: TJMT
Processo: 1003610-86.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003610-86.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucumbência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SONIA REGINA MAXIMIANO RODRIGUES - CPF: 829.319.761-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SONIA REGINA MAXIMIANO RODRIGUES - CPF: 829.319.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. TEMA 1.002/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, diante de interposição de recurso extraordinário pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para reexame de acórdão que havia afastado a condenação em honorários sucumbenciais.

2. A sentença originária havia julgado procedente a ação de obrigação de fazer na área da saúde, mas não fixou honorários advocatícios. O acórdão manteve tal exclusão, o que motivou a provocação do juízo de conformidade.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Defensoria Pública faz jus à verba honorária quando atua
contra ente
público ao qual se vincula;
e (
ii
) qual o critério de fixação dos honorários em ações de saúde.

III. Razões de decidir:

4. O STF, no Tema 1.002 da repercussão geral, fixou tese de que a Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais mesmo contra o ente federado a que pertence, desde que vencedora, destinando-se os valores ao aparelhamento institucional.

5. O STJ, no Tema 1.313, fixou que em demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, sendo inaplicável o § 8o-A do art. 85 do CPC.

6. Em observância aos precedentes obrigatórios, impõe-se a reforma do acórdão originário, com arbitramento dos honorários em R$ 3.000,00, por equidade, em favor da Defensoria Pública.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Juízo de retratação positivo. Recurso provido. Acórdão reformado para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, inclusive aquele que integra.

2. Em ações de saúde pública, os honorários devem ser fixados por equidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o-A; 927, III; 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, REsp 1.886.929/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.06.2025 (Tema 1.313).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Cuida-se
de remessa dos autos pela d. Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de conformidade/retratação do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

O acórdão, julgado à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que, embora tenha julgado procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, afastou a condenação em honorários sucumbenciais, à luz da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, a d. Vice-Presidência determinou a devolução dos autos para juízo de conformidade/retratação, diante do julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) pelo Supremo Tribunal Federal e da possível desconformidade do aresto com a orientação firmada em repercussão geral.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de devolução dos autos pela d. Vice-Presidência, para juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II), a fim de adequar o acórdão à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), segundo a qual “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Delimita-se a controvérsia, nesta fase de conformidade, à definição do cabimento e do arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, vencedora em demanda de saúde proposta exclusivamente contra o ESTADO DE MATO GROSSO, verbas que não foram estabelecidas na sentença nem no acórdão originários, devendo o colegiado ajustar o julgado ao entendimento vinculante do Tema 1.002/STF.

É incontroverso que a Defensoria Pública faz jus à verba honorária sucumbencial, nos termos do Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), do Supremo Tribunal Federal:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

A orientação possui caráter vinculante, impondo-se a sua observância pelos tribunais. Exemplo disso é recente decisão monocrática do STF:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação:
DJe
25/08/2025) (negritei)

Este Tribunal também vem aplicando reiteradamente a tese do Tema 1.002, em conjunto com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, que estabeleceu a necessidade de fixação por apreciação equitativa dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8o-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.”

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)”

No caso concreto, presentes os vetores do § 2o do art. 85 do CPC (zelo profissional, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido) e considerada a natureza personalíssima e de valor inestimável da tutela
prestacional
de saúde concedida em favor da parte representada, reputa-se razoável e proporcional o arbitramento, por equidade, de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de honorários sucumbenciais, a serem suportados pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Diante do exposto,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,
DOU PROVIMENTO
à apelação da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, que ARBITRO em R$ 3.000,00 (três mil reais), destinando-se a verba exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as homenagens de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025